Tribunal: TJES
Processo: 5009908-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009908-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES DO ART. 921 DO CPC. ATO DE CONSTRIÇÃO REALIZADO ANTES DO FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executados contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, considerando a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921 do CPC, e a ocorrência de ato de constrição antes do término do prazo de suspensão anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alterações introduzidas no art. 921 do CPC pela Lei nº 14.195/2021, que fixam o termo inicial da prescrição intercorrente na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação ou penhora, são irretroativas e não se aplicam a atos processuais anteriores à sua vigência.

4. Para os casos em que a ciência da diligência infrutífera ocorreu antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 921 do CPC, tem como marco inicial a data em que a nova lei entrou em vigor (27.08.2021).

5. A efetivação de ato de constrição patrimonial, como a indisponibilidade de ativos financeiros, antes mesmo do término do prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, demonstra a diligência do credor e afasta a inércia, pressuposto indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC são irretroativas, aplicando-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua vigência. 2. Nos processos em que a ciência da primeira diligência executiva infrutífera ocorreu antes da Lei nº 14.195/2021, o termo inicial do prazo de suspensão anual é a data de vigência da referida lei. 3. A prática de ato constritivo pelo exequente durante o prazo de suspensão anual do processo afasta a sua inércia e impede o início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921; Lei nº 14.195/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009908-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, LEONARDO MEDEIROS PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Única Comércio de Veículos EIRELI ME
e
Leonardo Medeiros Pereira
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital - Foro de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
Cooperativa de Credito Coopermais
indeferiu o requerimento de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a parte executada não contextualizou faticamente seu pedido e que não se verificou inércia por parte da exequente.

Inconformada, a
Agravante
interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
preliminarmente, a nulidade da decisão por vício de fundamentação, por se basear em expressões genéricas e não enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
ii)

ii)
no mérito, a ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a ciência da exequente sobre a tentativa infrutífera de citação (19/01/2017) e a efetivação da primeira constrição de bens.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, O instituto da prescrição intercorrente representa uma sanção à inércia do credor que, no curso de um processo executivo, deixa de promover as diligências necessárias à satisfação de seu crédito por tempo superior ao prazo de prescrição do próprio direito material.

A sistemática processual, conforme se extrai do artigo 921 do CPC, prevê a suspensão do processo por 1 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição, findo o qual, sem manifestação do exequente, inicia-se a contagem do prazo prescricional.

A matéria ganhou novos contornos com o advento da Lei nº 14.195/21, que alterou a redação do referido dispositivo legal, positivando entendimentos já consolidados na jurisprudência e estabelecendo um regime mais claro para o instituto.

A aplicação dessa nova lei aos processos em curso, contudo, foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça que culminou no seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período. 4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa. 5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

No caso concreto, os Agravantes sustentam que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data de
19/01/2017
, quando a credora teve ciência da tentativa infrutífera de citação por serem a suspensão e o início do prazo automáticos, contudo, a tese recursal, não coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente acima colacionado.

Como a ciência da não citação ocorreu antes da nova lei, o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser fixado na data de vigência da Lei nº 14.195/2021.

Aplicando-se essa diretriz ao presente caso, o prazo de suspensão de 1 (um) ano teve seu início em 27/08/2021, com previsão de término para 27/08/2022. Somente após esta última data, na inércia da credora, é que se iniciaria a contagem do prazo prescricional propriamente dito.

Ocorre que, conforme noticiado nos próprios autos, em
22/02/2022
, foi efetivada a indisponibilidade de ativos financeiros dos devedores. Tal ato, que representa efetiva constrição patrimonial, ocorreu antes mesmo do esgotamento do prazo de suspensão processual, demonstrando, de maneira inequívoca, o interesse e a movimentação da credora no processo, afastando a inércia que constitui pressuposto indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, resta evidente que não se consumou o lapso temporal para a prescrição intercorrente, mostrando-se correta a decisão de primeira instância que a afastou.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)